Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006379-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JANETE VERGINA DA SILVA - CPF: 284.171.431-49 (RECORRIDO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS A TÍTULO DA APOSENTADORIA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A constituição Federal em seu artigo 37 § 10, veda o recebimento de aposentadoria e proventos integrais decorrentes do mesmo cargo.

Não há como acolher a pretensão da autora de recebimento retroativo a partir da data do requerimento do pedido de aposentadoria, uma vez que permaneceu na ativa e recebeu os proventos decorrentes do mesmo cargo.

É inaplicável o Tema 1.013 do STJ, no presente caso, pois no presente caso não se trata de pedido de aposentadoria por invalidez de segurados do regime geral de previdência social, mas de aposentadoria por servidor que possui regime próprio de previdência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006379-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Janete Verginia da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial; e determino o pagamento dos valores devidos pela parte Requerida entre a data de 23/09/2021 até 13/06/2022, e
EXTINGO
o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC/15.”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A autora alega que requereu em 23/09/2021, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, mas somente em 13/06/2022, foi deferido o seu pedido, em razão deste fato, ingressou com a presente ação a fim de receber os valores referente à aposentadoria desde a data do requerimento, conforme previsão legal.

Nas razões recursais o Município de Cuiabá/MT, sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que mesmo após ter sido realizado o requerimento de aposentadoria a servidora continuou recebendo o seu salário enquanto aguardava o trâmite administrativo do seu pedido, assim, não cabe a cumulação do salário com a aposentadoria do mesmo cargo.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a servidora pública municipal tem direito ao recebimento dos proventos provenientes da aposentadoria desde a data do requerimento, uma vez que continuou na ativa e recebendo o salário durante o período em que aguardou o deferimento de sua aposentadora.

De acordo com o artigo 37, § 10 da Constituição Federal é vedada a percepção simultânea de aposentadoria e remuneração do mesmo cargo, conforme abaixo transcrito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.

Nesse sentido eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVIMENTOS INTEGRAIS – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO – NO ARTIGO 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA N.° 1.093 DO STJ –
DISTINGUISHING
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. De acordo com o artigo 37, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com proventos integrais com a remuneração do mesmo cargo.

2. Na hipótese, a servidora permaneceu em atividade após o requerimento administrativo, percebendo a remuneração correspondente ao cargo no qual postula a aposentação com proventos integrais.

3.
Tratando-se de pedido de aposentadoria com proventos integrais em regime próprio da previdência, com vedação à cumulação de aposentadoria com proventos do mesmo cargo, incabível a aplicação do Tema n.° 1.013, do STJ, que trata de hipótese relacionada à aposentadoria por invalidez de segurados do regime geral de previdência social.

(N.U 1002454-73.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Portanto, ainda que tenha havido demora no deferimento da aposentadoria da servidora, tal situação por si só, não enseja no direito ao recebimento cumulado da aposentadoria e do salário.

Ademais, é inaplicável o Tema 1.013 do STJ, uma vez que o referido tema é quanto ao indeferimento administrativo e a implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, não sendo este o caso dos autos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023